Tribunal: TJSP
Processo: 0008241-17.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008241-17.2017.8.26.0438 Voto no 18581d
1
Registro: 2020.0000188483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008241-17.2017.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante JEAN
CAETANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo para, mantida a condenação, redimensionar a pena para 01
(um) mês de detenção, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008241-17.2017.8.26.0438 -Voto no 18581d
2
Apelação: Autos no 0008241-17.2017.8.26.0438
Comarca: Penápolis 2a Vara
Apelante: Jean Caetano
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18581
Ameaça
Autoria e materialidade demonstradas

Suficiência do conjunto probatório Básicas tornadas ao
mínimo legal - Inexistência de maus antecedentes, uma vez
que estes só se configuram quando há um fato anterior com
trânsito em julgado posterior ao crime analisado

Reformada a r. sentença para compensar integralmente a
agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea Inexistência de fundamento para aplicação da
atenuante genérica do artigo 66 do CP Regime semiaberto
mantido, face à reincidência do acusado.
JEAN CAETANO foi condenado pelo MM.
Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Penápolis à pena de 01 (um) mês e
10 (dez) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, por violação ao art.
147, caput, do Código Penal (fls. 169/176).
Inconformada, a defesa pleiteou a absolvição
do acusado por falta de provas. Subsidiariamente, requereu a consideração da
atenuante da confissão espontânea e da atenuante genérica do artigo 66 do
Código Penal (fls. 182/185).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 198/202), a
d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
208/212).
É o relatório.
Jean foi condenado porque, no dia 12 de
novembro de 2.017, por volta das 21h, na Avenida Dona Ricardinha, 961, na
cidade de Barbosa, comarca de Penápolis, teria ameaçado, em duas
oportunidades, sua companheira Cristina de Lima dos Santos, de causar-lhe
mal injusto e grave, qual seja, a morte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008241-17.2017.8.26.0438 -Voto no 18581d
3
A materialidade restou comprovada por meio
do boletim de ocorrência (fls. 09/10) e da prova oral colhida.
A condenação lançada é inconteste.
O policial militar Drauzio Siqueira Peres,
sempre que ouvido, narrou ter sido acionado pelo Copom para comparecer ao
hotel onde a mãe do réu trabalha. No local, deparou-se com ele, um pouco
alterado, e sua genitora, a qual informou que Jean foi até lá portando uma
faca e ameaçando de morte a vítima. Nesse meio tempo, a genitora do
acusado entrou em vias de fato com ele, ocasião em que a ofendida conseguiu
fugir. Posteriormente, contataram a ofendida, que confirmou os fatos (fl. 03 e
mídia audiovisual depositada em cartório).
A
vítima,
em
juízo,
ratificando
seu
depoimento extrajudicial (fl. 05), relatou que o réu queria lhe bater e matá-la,
tendo corrido atrás dela com uma faca. Os fatos ocorreram no hotel em que
sua sogra estava trabalhando. No dia dos fatos, foram várias as ameaças.
Indagada, respondeu que o acusado usa drogas. A mãe do réu presenciou as
ameaças e, inclusive, foi machucada por ele ao tentar contê-lo (mídia
audiovisual depositada em cartório).
Terezinha Caetano, na fase administrativa,
declarou que estava no hotel Recreio, onde realiza trabalhos periódicos,
quando a vítima chegou e passaram a conversar. Em determinado momento, o
acusado, seu filho, apareceu e, sem motivo algum, disse que iria matar a
ofendida, tendo partido para cima dela querendo agredi-la. Conseguiu segurá-
lo por alguns instantes, oportunidade em que a vítima conseguiu sair do local.
Jean conseguiu fugir. Ligou para a polícia, que chegou rapidamente e logrou
êxito em abordá-lo. Informou que o apelante é usuário de drogas (fl. 04).
Sob o contraditório, retificando o que dissera
na Delegacia de Polícia (fl. 06), confessou que os fatos são verdadeiros.
Alegou que tinha muito ciúmes da vítima, a qual, no dia do ocorrido, estava
conversando com alguns homens, o que fez com que atirasse um celular nela
e praticasse os fatos (mídia audiovisual depositada em cartório).
Pois bem.
Cotejando os elementos dos autos, não há
dúvidas sobre a autoria. A confissão do réu foi corroborada pelos demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008241-17.2017.8.26.0438 -Voto no 18581d
4
depoimentos colhidos em juízo, que confirmaram a dinâmica delitiva. Há,
portanto, provas suficientes para a condenação do réu.
Logo, deve ser mantido o édito condenatório.
A pena-base foi elevada em 1/6 (um sexto)
por conta dos supostos maus antecedentes do acusado.
Contudo, para fins de maus antecedentes, só
se admite a condenação “por fato anterior, transitada em julgado após o
novo fato” (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto e outros, 8a edição,
2010, pág. 274, comentários ao art. 59, editora Saraiva), entendimento que
consoa com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que tem
rechaçado o reconhecimento de maus antecedentes fundamentados em
condenações que extrapolem o período depurador da reincidência:
(...) Quando o paciente não pode ser considerado
reincidente, diante do transcurso de lapso temporal
superior a cinco anos, conforme previsto no art. 64, I,
do Código Penal, a existência de condenações
anteriores
não
caracteriza
maus
antecedentes.
Precedentes. (...) - (RHC 118977, Relator Ministro
DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 18/03/2014)
(...) Decorridos mais de 5 anos desde a extinção da pena
da condenação anterior (CP, art. 64, I), não é possível
alargar a interpretação de modo a permitir o
reconhecimento dos maus antecedentes. Aplicação do
princípio da razoabilidade (...) - (HC 110191, Relator
Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, j.
23/04/2013).

Nesse sentido, verifico que a condenação
constante da fl. 144, indicada pela r. sentença, não se enquadra no conceito
acima delineado, não podendo subsistir, assim, o aludido acréscimo nas
básicas.
Na segunda etapa, sopesadas a agravante da
reincidência com a atenuante da confissão espontânea, foi agravada a
reprimenda na razão de 1/6 (um sexto). Tenho para mim, contudo, que estas
devem ser compensadas integralmente. A Defesa requereu a aplicação da
atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal, mas sequer apontou sob
qual fundamento deveria estar ser reconhecida. Como não há qualquer razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008241-17.2017.8.26.0438 -Voto no 18581d
5
para a sua aplicação, afasto tal pleito.
À míngua de majorantes ou minorantes,
redimensiono a pena para 01 (um) mês de detenção.
Face à quantidade de pena aplicada e à
reincidência, mantenho o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33,
§2o, do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para, mantida a condenação,
redimensionar a pena para 01 (um) mês de detenção.
Amable Lopez Soto

relator